Tribunal: TJES
Processo: 5002722-30.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002722-30.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDETE INES RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002722-30.2022.8.08.0008

RECORRENTE: JUDETE INES RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
JUDETE INES RIBEIRO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que se deparou, nas faturas de seu cartão de crédito, com a cobrança sob a rubrica PAPCARD, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), que alega desconhecer, pois se trata de um seguro de vida jamais contratado. Busca, assim, seja declarada nula a contratação, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 6711291), o requerido sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a mesma ocorreu via telefone, motivo pelo qual seria improcedente a ação.

A sentença (ID 6711309) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

A autora apresentou Recurso Inominado (ID 6711311), sustentando basicamente que a contratação padece de vício, pois não dá opção ao consumidor.

O demandado apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 6711325), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O cerne da questão se refere a um possível vício no momento da contratação do seguro de vida. Para dirimir a questão necessário analisar o teor dos links de URL’s https://hcnadvmy.

sharepoint.com/:u:/g/personal/danielle_schimitz_hcn_adv_br/EeWu_oY2nmNLogm28

IHOjZoB0Jy7Rn7JmSv2dtxGRCpvKg?e=ZpX7rb e https://hcnadvmy.

sharepoint.com/:u:/g/personal/danielle_schimitz_hcn_adv_br/EQnrg-

4qxv9PtTNQhXKBZB0BeJy1qUGOVW_g72Z3LYGkwA?e=DdVyZF.

Ao analisar as gravações em questão, percebe-se a contratação efetivada pela autora, relativamente ao seguro oferecido pelo réu, conforme informado pela atendente. No áudio, ainda, a demandante confirma os seus dados pessoais (nome completo, CPF e filiação). Ressalto, ainda, que em nenhum momento a recorrente questiona a contratação ou tira alguma dúvida pertinente, anuindo a todos os termos passados.

Ao impugnar a gravação, a parte recorrida limitou-se a afirmar que houve um abuso de sua vulnerabilidade, considerando tratar-se de pessoa idosa. Não houve impugnação da veracidade da ligação em si, registre-se.

Portanto, entende-se que a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), restando comprovada a contratação do seguro pela demandante, que deu ensejo aos descontos questionados. Dessa forma, os descontos efetuados na conta da recorrida decorreram do exercício regular do direito do recorrido. Não há vedação legal para tanto. Não há ilicitude no ato do réu e, consequentemente, inexistem danos morais no presente caso.

Colaciono precedente:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE COM A EXIBIÇÃO DA GRAVAÇÃO - VALIDADE - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Considerando que a adesão ao contrato de telefonia móvel pode ser feita pelo telefone ou eletronicamente, e restando comprovado através de gravação exibida pelo Réu que o autor aceitou o serviço, fornecendo, inclusive, os dados cadastrais, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, restando afastada a ilegalidade da negativação
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.141409-5/002, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da sumula em 09/ 06/ 2021).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)